Tribunal: TJMT
Processo: 1017215-52.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017215-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 08.311.657/0001-81 (AGRAVANTE), JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO - CPF: 078.954.798-81 (AGRAVADO), TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA - CPF: 779.428.501-10 (AGRAVADO), ANA PAULA LOPES ALVARES CAMPOS - CPF: 729.823.221-53 (ADVOGADO), CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.471.344/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017215-52.2024.8.11.0000

DIREITO CIVIL
.
PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REDIBITÓRIA. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar que a embargante forneça aos embargados veículo reserva com características semelhantes ao adquirido. A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de que a parte agravada descumpriu os termos da garantia do veículo e se recusou a realizar os reparos necessários.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que a matéria a que se referem os embargos foi devidamente tratada no acórdão embargado.

2.

O acórdão embargado apreciou a questão da tutela de urgência de forma fundamentada, ponderando os requisitos legais e as circunstâncias do caso concreto, não havendo que se falar em omissão.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

4.

O julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O acórdão embargado não incorreu em omissão, uma vez que a matéria a que se referem os embargos foi devidamente tratada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CPC, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1017215-52.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
:
ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP

EMBARGADA
:
JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO e TAMMY DOS SANTOS ALVARES COSTA.

3ª Vara Cível de Cáceres

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, ora embargante, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – VEÍCULO DEFEITUOSO – REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SOLUÇÃO DO DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MULTA DIÁRIA – QUANTUM – RAZOBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, o que ocorre no caso concreto, em razão de surgirem vários problemas de ordem mecânica em veículo, porquanto se mostra razoável e coerente que seja determinada a disponibilização de veículo reserva compatível com as mesmas características do adquirido.

O valor arbitrado na decisão para a multa diária se mostra razoável e tem por base as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, razão pela qual não comporta alteração.

Embargos
(Id. 256892661): Alega que o acórdão embargado incorreu em
omissão
, ao não se manifestar sobre a tese de que a parte agravada descumpriu os termos da garantia do veículo e se recusou a realizar os reparos necessários, o que teria causado os problemas que ensejaram a concessão da tutela de urgência.

Sustenta que a parte agravada não realizou a troca do conjunto da válvula termostática, que se encontrava desgastada, e que utilizou o veículo de forma excessiva, o que teria ensejado a perda da garantia do automóvel.

Aduz que, em razão do descumprimento dos termos da garantia e da recusa em realizar os reparos necessários, não haveria probabilidade do direito dos agravados para a concessão da tutela de urgência.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado os vícios apontados e, com a atribuição de efeitos infringentes, reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Contrarrazões
(Id. 259506650): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017215-52.2024.8.11.0000

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ATRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP contra acórdão proferido que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, manteve a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante forneça aos agravados, veículo reserva com características semelhantes ao adquirido pelos agravados.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente a verificar a possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

A mesma questão foi debatida recentemente no AI 1016858-72.2024.8.11.0000, interposto pela fabricante do veículo contra a mesma decisão, razão pela qual utiliza-se nesta oportunidade dos mesmos fundamentos postos naquela decisão.

No caso, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem.

Os documentos juntados nestes autos, e no processo eletrônico na origem, demonstram a existência de vício no veículo dos autores, aqui agravados, bem assim que, por diversas vezes, fora encaminhado a concessionária para reparos, sem, contudo, ter sido solucionado o defeito.

Ademais, comprovaram os autores que, até recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo apresentou o mesmo defeito reportado, de modo que o teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, em razão dos vícios constatados no automóvel, aliado à possiblidade de se comprometer a segurança do seu condutor, considerada, ainda, a necessidade do bem para a locomoção diária do seu proprietário, a princípio, restam demonstrados os requisitos para a tutela de urgência na ação de origem, conforme consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“
A queixa da parte autora é de que o referido veículo começou a apresentar problemas de desligamento automático, perda de velocidade e ganho de aceleração.

Das provas até aqui coligidas, tem-se que deveras, o defeito alegado foi pontuado junto à concessionária, conforme se vê das ordens de serviço acostadas (id 58908447). Ademais, a perícia revela em sua conclusão “que o veículo atualmente se encontra em funcionamento, no entanto, possui falhas na unidade de controle do motor que não foram totalmente sanadas pela oficina autorizada quando reclamado pelo autor.

Desta forma, torna-se imperioso as devidas análises e reparos no sistema ECU (Eletronic Control Unit) permitindo que o veículo apresente condições normais de uso” (ID 222086671 - Pág. 5).

Nesse contexto e na fase processual que o feito se encontra, além de a parte autora ter demonstrado que o problema do veículo se originou ainda na vigência da sua garantia, as provas corroboram com a exposição dos fatos narrados pela parte autora, qual seja, a de haver graves problemas no veículo, que permanecem sem o devido reparo até a presente data, eis que recentemente, em 07/12/2023 e novamente em 15/12/2023, o veículo novamente apresentou o defeito reportado desde tão logo efetivada a compra, de modo que o veículo teve que ser novamente guinchado à concessionária.

Assim, observa-se dos autos que há várias ordens de serviços abertas para o reparo da condição do motor do veículo, que perde velocidade e desliga inopinadamente, até então não solucionado pelos requeridos, inviabilizando o funcionamento adequado do bem adquirido zero km, desde quando contava ainda com baixa quilometragem porque foi quando se deu o aparecimento do defeito.

Portanto, à luz destes fatos, está presente a prova inequívoca apta a fazer nascer o verossímil direito, conduzindo, desse modo, ao deferimento da medida pleiteada, lastreado nos documentos trazidos aos autos.

De igual modo, a urgência do pedido mostra-se evidente no feito até a presente data, eis que os autores, desde que adquiriram o veículo se vêm frustrados em suas expectativas na utilização dele, que de modo reiterado para de funcionar ou não funciona da maneira esperada, ainda que comprado 0km, não servindo à sua função de transportar em segurança os autores e sua família”

Nesse contexto, e diante da privação do uso do veículo pelos Agravados, revela-se prudente manter a determinação de fornecimento de veículo reserva, com as mesmas características daquele defeituoso, até a solução da lide ou reparação do bem.

(...)

De outro giro, não se verifica risco de dano irreversível para a requerida, aqui agravante, porquanto se não ficar comprovada a sua responsabilidade esta poderá buscar o ressarcimento do valor despendido com os alugueres do veículo similar.

Realça-se, não há demonstração de que os autores, aqui agravados, não tenha solvabilidade para eventual ressarcimento do valor pago, no caso de improcedência dos pedidos da demanda.
(...)”

Primeiramente, é importante ressaltar que a decisão agravada, objeto do presente recurso, deferiu a tutela de urgência com base em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, em consonância com o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado, por sua vez, manteve a decisão agravada, reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido, o acórdão considerou que os documentos juntados aos autos demonstram a existência de vício no veículo, o qual foi encaminhado à concessionária para reparos em diversas ocasiões, sem que o defeito fosse solucionado. Ademais, o acórdão destacou que os vícios constatados no veículo podem comprometer a segurança do condutor, de modo que o veículo é essencial para a locomoção diária do proprietário.

Diante desse contexto, o acórdão concluiu que a determinação de fornecimento de veículo reserva, com as mesmas características daquele defeituoso, até a solução da lide ou reparação do bem, é medida que se impõe, a fim de evitar prejuízos aos agravados.

Assim, verifica-se que o acórdão embargado apreciou a questão da tutela de urgência de forma fundamentada, ponderou os requisitos legais e as circunstâncias do caso concreto, porquanto não há que se falar em omissão.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024